Tribunal: TJDFT
Processo: 0745719-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745719-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REQUERIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo impetrante, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, contra sentença do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança requerida, pela qual se pretende o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CR. O requerente alega ser instituição de ensino, constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, bem como ter sido contratado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM de 2025. Sustenta ter direito líquido e certo à imunidade tributária, devendo ser suspensa a retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN por parte do INEP e o seu repasse ao Fisco Distrital. Assevera ter comprovado que a atividade objeto do contrato é de educação e se relaciona com seus objetivos institucionais, que não distribui qualquer parcela de seu patrimônio e de suas rendas, que aplica integralmente no país os seus recursos e que mantém escrituração idônea. Afirma haver urgência, ante a iminência da retenção e repasse do valor estimado de R$ 6.963.171,54 (seis milhões e novecentos e sessenta e três mil e cento e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), cuja eventual restituição demandará a expedição de precatório. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos principais (no 0711035-16.2025.8.07.0018). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A sentença que denegou a segurança acarretou a revogação da liminar anteriormente concedida pelo eminente Desembargador Fernando Habibe no agravo de instrumento no 0736531-04.2025.8.07.0000, se amoldando, pois, à hipótese de sentença que produz efeitos desde logo, consoante o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Neste caso, cabível o requerimento de atribuição de efeito suspensivo perante o Tribunal, com fundamento no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Para o seu deferimento, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto à relevância da argumentação recursal, o embora não se desconheça a existência de precedentes desta Corte de Justiça que consideram que a realização de concursos públicos não é atividade tipicamente educacional, importa observar que, no caso concreto, o contrato mencionado tem por objetivo a realização de provas do ENEM/2025. Nesse caso, mostra-se relevante a tese de que a avaliação continuada da qualidade do ensino nacional é atividade intrinsecamente educacional, ainda que não se refira à fase de difusão do conhecimento, mas da verificação do atendimento das metas correlatas. Este egrégio Tribunal de Justiça, em outra impetração da mesma parte (Cebraspe), já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que “... a atividade de ensino desborda da simples transmissão de conhecimento, sendo a pesquisa e extensão suas outras vertentes”, razão pela qual, ainda que o órgão “... não tenha atuado na primeira seara, verifica-se que os serviços dele contratados se dirigiram a subsidiar sistema de avaliação nacional dirigido à classe médica, ou seja, aferir o preenchimento dos requisitos necessários para a revalidação de diplomas e habilidades técnicas dos profissionais dessa área, atividade inegavelmente vinculada ao ensino” (Acórdão 945922, 20150110233036APO, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/16, publicado no DJe: 14/6/16). Sob outra vertente, o perigo da demora é evidente, ante a necessidade de evitar a retenção e repasse do tributo litigioso, no importe de quase sete milhões de reais, que poderá ser oportunamente cobrado pela Fazenda Pública, em caso de confirmação da sentença denegatória de segurança. Portanto, até a valoração aprofundada das questões colocadas na apelação, merece ser mantida a medida liminar deferida pelo eminente Desembargador Fernando Habibe, que havia considerado, à primeira análise, atendidos os requisitos necessários para a obtenção da imunidade tributária (ID no 76239562 do AGI no 0736531-04.2025.8.07.0000). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, repristinando a medida liminar concedida no AGI no 0736531-04.2025.8.07.0000, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de praticar ato de cobrança do ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pela execução do Contrato no 05/23, até o julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se o Distrito Federal e a autoridade apontada como coatora. Após, aguarde-se a subida dos autos principais, observada a prevenção do eminente Desembargador Fernando Habibe. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator